Tribunal: TJSP
Processo: 2378023-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – LOCALIZAÇÃO DE BENS – PESQUISA DE BENS - DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI –DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – DITR – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para pesquisa via infojud nos módulos DOI e DITR em nome da parte executada, ora agravada – II - Inobstante a dificuldade

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – LOCALIZAÇÃO DE BENS – PESQUISA DE BENS - DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI –DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – DITR – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para pesquisa via infojud nos módulos DOI e DITR em nome da parte executada, ora agravada – II - Inobstante a dificuldade do credor em localizar bens passíveis de responder pelo débito executado, não consta dos autos razão excepcional que justifique a medida pretendida - Pesquisa à Receita Federal nas modalidades DOI e DITR que se mostram ineficazes para localização de bens penhoráveis, porque dizem respeito a operações pretéritas – Informações, ademais, que já constam da pesquisa via infojud – Precedente - Decisão mantida – Agravo improvido."